Tribunal: TJBA
Processo: 8006400-18.2022.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8006400-18.2022.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Recorrente: Romário Assunção dos Santos

Advogado: Dr. Benielton de Souza Augusto (OAB/BA: 49.767)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Gilberto Ribeiro de Campos

Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA ACERCA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, e, DE OFÍCIO, corrigido o erro material constante na parte dispositiva da decisão de pronúncia, para que passe a constar a imputação do art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, mantendo, nos demais termos, o
decisio
que pronunciou Romário Assunção dos Santos.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Romário Assunção dos Santos, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, inciso II e VI do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis:
“[...] 3. Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 18h, na rua Jucino de Abreu, nº 178, São Lourenço, nesta Urbe, o Denunciado, com intenção de matar e por por motivo fútil, desferiu golpes de faca na vítima, Andressa Gomes Batista, sua ex companheira, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. Consta nos autos que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 18h, uma guarnição da Polícia Militar foi informada da existência de um crime de violência doméstica ocorrido na rua: Jucino de Abreu, nº 178, bairro: São Lourenço, Teixeira de Freitas-BA, chegando ao local os militares encontraram a vítima, Andressa G. Batista, caída no chão ensanguentada e agonizando, em razão das facadas desferidas pelo denunciado em seu tórax. 5. Ainda, segundo as investigações, o denunciado tentou matar a vítima por ter visto um vídeo no qual ela beijava outra pessoa. 6. Conforme consta, em busca pelo local os policiais encontraram Romário A. dos Santos, denunciado, em cima do telhado de uma casa vizinha. 7. Em sede policial Romário A. dos Santos confessou a autoria do crime. [...] Ante o exposto, está o denunciado ROMÁRIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS incurso no crime do art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II ambos do CP [...].”

III -
Irresignado, Romário Assunção dos Santos interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 86582252), postulando, em suas razões (Id. 86582262), a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 129, § 1º, do Código Penal, ante a ausência de
animus necandi,
s
ustentando, ainda, que cessou as agressões por vontade própria, enquanto a vítima ainda estava acordada, e não por intervenção de terceiros.
S
ubsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, ou ainda, o reconhecimento do homicídio privilegiado.

IV - De início, cumpre pontuar que, embora conste no dispositivo da decisão vergastada a pronúncia do Recorrente como incurso “no art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino)”, a denúncia lhe imputou a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Estatuto Repressivo, em razão da tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Nas alegações finais (ID 86582237), o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado exatamente nesses termos. Assim, da leitura do
decisio
combatido, depreende-se que, embora o magistrado tenha descrito a tentativa na fundamentação, omitiu a correspondente causa de diminuição de pena na parte dispositiva. A ausência de menção à forma tentada do delito (art. 14, II, do Código Penal) configura, portanto, mero erro material — tanto que a própria Defesa, ao apresentar as razões recursais, faz expressa referência à causa de diminuição prevista no referido dispositivo legal. Dessa forma, impõe-se a correção, de ofício, para que conste, no dispositivo da decisão de pronúncia, a capitulação exata da conduta imputada ao Recorrente, qual seja: art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

V - Incursionando no mérito recursal, sabe-se que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

VI - Ab initio, verifica-se que a Defesa não formulou pleito de absolvição sumária, tampouco de impronúncia, não sendo despiciendo salientar que a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, o Auto de Prisão em Flagrante e
Boletim de Ocorrência (ID. 86581548 - Pág. 4/5)
, o laudo de exame de lesões corporais de Id. 86582234,
atestando a ocorrência de múltiplas lesões por instrumento pérfuro-cortante na região do tórax e do abdômen)
, e demais documentos médicos acostados aos autos, que atestam as agressões sofridas pela vítima, bem como as declarações da vítima e depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, em ambas as fases da persecução penal, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal.

VII - Lado outro, tem-se que não merece acolhida o pleito defensivo de desclassificação do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II, todos do código penal) para o delito de l
esão corporal grave (artigo 129, § 1º, do CP)
, isto porque, ao analisar as provas, percebe-se que a intenção única de lesionar, até o presente momento, não se mostrou estreme de dúvida, pelo que não se revela passível de reforma a decisão da instância primeva que submeteu a análise do mérito ao Plenário do Júri.

VIII - Com efeito, a vítima Andressa Gomes Batista, em juízo, relatou as agressões sofridas, aduzindo que,
após ser atraída à residência do Apelante, este tentou agarrá-la, derrubou-a no chão, subiu em cima dela e começou a enforcá-la. Relatou que, ao conseguir se desvencilhar e correr para pedir socorro, o Réu passou a desferir-lhe múltiplos golpes de faca, atingindo-a por ao menos 14 (quatorze) vezes em regiões como costas, barriga, braços e pernas.

IX - Em igual sentido, foram os depoimentos prestados, na fase judicial, pelas testemunhas do rol da acusação, as quais relataram que
encontraram a vítima caída em uma poça de sangue, em estado grave, e que o acusado foi localizado no telhado de uma casa vizinha, em aparente tentativa de fuga
.

X -
O recorrente, em seu interrogatório judicial, embora alegue não se recordar do número de facadas, admitiu a agressão, atribuindo-a a um momento de descontrole emocional:

XI -
In casu
, a prova dos autos não apontou, de forma inequívoca, que
Romário Assunção dos Santos
teria agido sem
animus necandi
em relação a Andressa Gomes Batista, remanescendo controvérsias a respeito da intenção do acusado, mormente pelo teor dos depoimentos coligidos, bem como pelas lesões verificadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular.

XII -
Na lição do professor Guilherme de Souza Nucci: “
O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida
.” (In Código de Processo Penal Comentado, 13 ed., Forense, p. 884).

XIII -
Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do CP. Do exame acurado do caderno processual, observa-se que o Juiz
a quo
, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada.

XIV - Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

XV -
A qualificadora do feminicídio possui ressonância nas provas amealhadas, uma vez que a vítima e réu mantiveram um relacionamento amoroso por 7 anos, do qual tiveram dois filhos, sendo que a agressão supostamente decorreu do inconformismo do Apelante com o fim do relacionamento e a nova vida da vítima, caracterizando o menosprezo à condição de mulher.
No mesmo viés, o
reconhecimento da qualificadora do “motivo fútil” encontra amparo na prova oral, que indica que o crime foi supostamente motivado pela reação do Apelante ao ter visto um vídeo em que a vítima, sua ex-companheira, beijava outra pessoa.

XVI - Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos apontam que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal não são manifestamente descabidas, pelo que as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas.

XVII - Nesse cenário, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XVIII -Por fim, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, uma vez que configuraria uma violação à competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. Ademais, o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal estabelece que a decisão de pronúncia deve se restringir à indicação do tipo penal, das qualificadoras e das causas de aumento de pena, bem como, o art. 7º da Lei de Introdução do Código de Processo Penal, que prevê que, na decisão de pronúncia, não poderá ser reconhecida a existência de causa especial de diminuição de penal.

XIX - Portanto, não sendo esse o momento oportuno para a análise do pleito defensivo, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 121, do Código Penal, pedido esse que deve ser formulado perante o Conselho de Sentença.

XX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

XXI –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, e, DE OFÍCIO, corrigido o erro material constante na parte dispositiva da decisão de pronúncia, para que passe a constar a imputação do art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, mantendo, nos demais termos, o
decisio
que pronunciou Romário Assunção dos Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8006400-18.2022.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Recorrente, Romário Assunção dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, DE OFÍCIO, corrigir o erro material constante na parte dispositiva da decisão de pronúncia, para que passe a constar a imputação do art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, mantendo, nos demais termos, o
decisio
que pronunciou Romário Assunção dos Santos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.